Tribunal: TJMT
Processo: 0021108-15.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021108-15.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (APELANTE), MARLENE OVANDO DO NASCIMENTO (APELANTE), SUELI PINTO QUEIROZ - CPF: 284.383.371-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO SIMPLES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de extorsão simples, perpetrado contra mulher, no âmbito das relações domésticas e familiares, conforme o art. 158,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, do CP.

II. Questão em discussão

2. As questões suscitadas pelo recorrente envolvem: (i) o valor probatório das declarações da vítima em casos de violência doméstica; (ii) pedido de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para constrangimento ilegal; e (iii) exclusão do valor mínimo indenizatório arbitrado a título de reparação pelos danos causados pela infração.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ concede especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação. A versão firme e coesa da vítima, aliada às provas documentais e à ausência de contestação do réu em juízo, sustentam a condenação.

4.

A pretensão de desclassificação para o crime de constrangimento ilegal (art. 146, CP) foi afastada, uma vez que restou configurado o dolo específico da extorsão, evidenciado pela grave ameaça com intuito de obtenção de vantagem econômica.

5.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. Nos crimes de extorsão no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui elevada relevância probatória”. “2. A conduta de extorsão não se confunde com constrangimento ilegal quando há intenção de obter vantagem econômica mediante ameaça grave.” “3. Havendo pedido expresso da acusação, a fixação de indenização mínima, voltada a reparar delito cometido no âmbito das relações domésticas, prescinde de especificação prévia da quantia”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158, caput; art. 146, art. 61, II, “f”. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024; STJ, REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0021108-15.2019.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, mais o
valor mínimo indenizatório de R$ 2.000,00
(dois mil reais) em favor da vítima, a título de reparação pelos danos causados pela infração, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 158,
caput
, c/c art. 61, II,
f
, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 222660201, o apelante vindica,
preliminarmente
, seja negado às declarações da vítima o relevante valor probatório que comumente lhes é atribuído em casos de violência doméstica, pois, na espécie, o delito não teria sido cometido na clandestinidade.

No mérito, busca a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que a palavra isolada da ofendida não seria suficiente para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescenta os pedidos subsidiários de
desclassificação
da conduta para o crime de constrangimento ilegal e de
exclusão do valor arbitrado a título de indenização
, sob o argumento de que a quantia especificada na sentença não restou comprovada pelo
Parquet
no curso da instrução.

Em contrarrazões vistas no ID 222660203, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 232149162, opina pelo
provimento
do recurso
, para absolver o apelante, por falta de provas, e, caso mantida a condenação, recomenda o indeferimento do pleito subsidiário.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR "ATÍPICA" ARGUIDA PELA DEFESA - INTENÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante almeja, preliminarmente, seja
negado às declarações da vítima o relevante valor probatório
que comumente lhes é conferido em processos voltados a apurar crimes com violência doméstica, sob o argumento de que,
in casu
,
o delito não teria sido perpetrado na clandestinidade
e haveria uma testemunha presencial do fato, qual seja, a avó paterna do suspeito,
Marlene Ovando do Nascimento
, de modo que a narrativa da ofendida não mereceria qualquer “valoração especial” na hipótese.

A preliminar
não
comporta acolhimento
.

Deveras, embora a vítima
Sueli Pinto Queiroz
tenha mencionado em juízo que a pessoa de
Marlene Ovando do Nascimento
presenciou o crime,
Sueli
aparentemente se retificou neste específico ponto quando foi ouvida
em juízo
e deu a entender que sua ex-sogra
Marlene
não testemunhou o fato e que ela não teria informações relevantes, não havendo assim motivo para se retirar da ofendida o elevado valor probatório que lhe é atribuído em casos de violência doméstica.

Ademais, destaque-se que, desde a fase inquérito, a vítima
Sueli
pontuou que a grave ameaça verbalizada pelo apelante contra ela, a fim de extorqui-la, deu-se através de ligação telefônica, de modo que, ainda que se cogitasse eventual presença física da pessoa de
Marlene
no local do crime, ainda sim seria duvidoso acreditar que ela tenha efetivamente testemunhado o delito.

Por fim, embora sustente em sua preliminar a relevância patente do testemunho da avó paterna do réu,
a própria defesa técnica desistiu de sua oitiva na audiência instrutória
(ID 222660692 - Pág. 2), sendo de se pontuar que
Marlene Ovando do Nascimento
foi regularmente intimada para o ato solene (ID 222660677 e ID

222660687), de modo que, caso realmente entendesse que suas informações eram imprescindíveis ao deslinde da controvérsia ou capazes de suplantar a versão firme e coerente da vítima
Sueli
, caberia à nobre defensora pleitear a condução coercitiva da testemunha por ela arrolada, o que não ocorreu.

Assim, não há o que se falar em menor valor probatório das declarações da vítima tão somente com base na alegada presença da pessoa de
Marlene
na cena do crime: seja porque a vítima aduziu em juízo que ela sequer estava no
locus delicti
; seja porque, ante a desistência da i. defesa, tal pessoa não foi sequer ouvida na tramitação deste feito.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 11/07/2017, às 10h53min, através de contato telefônico, em Cuiabá/MT, o apelante
BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO
, mediante grave ameaça,
constrangeu
a vítima
Sueli Pinto Queiroz
, sua madrasta, com intuito de obter vantagem econômica.

Segundo a proposição ministerial, a ofendida é viúva do falecido pai do recorrente, sendo que a relação deste com a madrasta era marcada por conflitos decorrentes da divisão de bens e pensão, pois, não raro, o réu constrangia a vítima para receber indevidamente além de sua cota-parte mensal e ainda a ofendia com xingamentos.

Outrossim, de acordo com o
Parquet
, na data fatídica, o acusado ligou no telefone celular da vítima (65 9.9605-3963) e a ameaçou, dizendo que ela teria até sexta-feira (14/07/2017) para lhe repassar o valor de R$ 6.900,00 (seis mil, novecentos reais), caso contrário, ele iria matá-la, o que causou fundado temor à ofendida.

Diante deste fato, o apelante foi denunciado, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do art. 158,
caput
, c/c art. 61, II,
f
, ambos do Código Penal (
Extorsão Simples agravada pela relação doméstica e familiar contra a mulher
), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
– pleito subsidiário de desclassificação da conduta para constrangimento ilegal:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 222660171 - Pág. 7/8); do termo de representação criminal firmado pela vítima (ID 222660171 - Pág. 13); do pedido de providências protetivas (ID 222660171 - Pág. 14/16); dos comprovantes de pagamento (ID 222660171 - Pág. 24/27); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, as provas são suficientes e aptas a atestar que o apelante
BAECIL LOPES DO NASCIMENTO NETO
, mediante grave ameaça e

com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, constrangeu sua madrasta
Sueli Pinto Queiroz
a lhe repassar determinada quantia pecuniária, impondo-se, pois, confirmar a condenação criminal do recorrente.

Com efeito, na fase extrajudicial, a ofendida
Sueli Pinto Queiroz
declarou que, havia algum tempo, já vinha sendo vítima do crime de extorsão por parte de seu enteado, filho de seu falecido companheiro, o qual, no dia
11/07/2017
, por telefone,
ligou para a ofendida e exigiu certa importância, ameaçando ceifar a vida dela, caso ela não lhe repasse o montante exigido
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes das declarações prestadas pela vítima na delegacia,
in verbis
:

“(...) que o
suspeito Beacil Lopes do Nascimento é seu enteado
, filho de seu falecido convivente Willian Ovando do Nascimento; Que o convivente da vítima faleceu no dia 12/10/2012, deixando, mais pensão aos dependentes; Que a
vítima e o suspeito passaram a receber 50% cada um, a título de pensão
, sendo aproximadamente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada parte; Que no dia 21/08/2016,
o suspeito completou 21 anos de idade e encerrou sua cota parte da pensão
(...);
Que após o falecimento de Willian, passando uns 06 meses, o suspeito passou a extorquir a vítima, pois ela passava a cota parte da pensão e passado no máximo 10 dias, ele já tinha acabado com o dinheiro e passava a ligar constantemente, falando de maneira rispida ‘que queria mais’
, (...); Que o
suspeito sempre liga querendo mais dinheiro, mesmo que a vítima não esteja com parcelas atrasadas e faz ameaças, dizendo: ‘se você não me passar dinheiro, eu vou te matar, vou fazer acontecer e tacar fogo em sua casa’
;
Que o hoje o suspeito ligou no celular da vítima, (65) 99605-3963, operadora Vivo, lhe dando até sexta feira dia (14/07/2017), para que ela lhe pague o valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) ‘se não ele vai mata-la’
, bem como fez ofensa, chamando-a de ‘sem vergonha’; Que nos últimos 02 meses (maio/2017) e a última fez ocorreu hoje, o suspeito agride moralmente a vítima e as principais ofensas são: ‘vagabunda, sem vergonha, cobra’; (...); Que a vítima não aguenta mais tantas pressões psicológicas, por isso vem requerer medidas de proteção; (...)”
. (ID 222660171 - Pág. 9/11) – Destaquei.

Em juízo
, de maneira firme e coesa, a vítima
Sueli Pinto Queiroz
ratificou
substancialmente sua versão dos fatos e novamente atribuiu ao apelante
BEACIL
a prática do delito de extorsão, assim como descreveu o intenso temor que com que restou acometida em virtude da ameaça de morte por parte do réu, do qual ela ainda sentia medo por ocasião da audiência, anos após o episódio ilícito.

A propósito, em audiência instrutória,
Sueli
contextualizou que seu enteado, ora apelante
BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO
, à época dos fatos, era usuário de drogas e seria faccionado à organização criminosa Comando Vermelho, sendo que, embora a depoente, na condição de madrasta, tenha inicialmente dado assistência financeira ao acusado, este passou a ostentar um comportamento mais agressivo.

Especificamente a respeito do fato narrado na denúncia, a vítima asseverou que
o réu lhe pediu o expressivo montante de R$ 6.000,00
(seis mil reais), quantia esta que
a declarante não possuía
, porém,
contraiu empréstimo
junto à sua empresa empregadora para obter a importância, pois,
caso contrário, o increpado garantiu que a faria “sangrar até morrer”
.

Nas exatas palavras da ofendida,
in verbis
:

“Nesse dia, falando do dia do fato, ele pediu um dinheiro, para comprar o carro.
Pediu seis mil reais
, eu não tinha. Eu trabalho numa empresa, a empresa me emprestou o dinheiro. Ele falou assim para mim
‘você consegue esse dinheiro ou eu vou fazer você sangrar até a morte’
.
Eu
fiquei apavorada
com ele
, porque até então eu não tinha noção do risco que o
Beacil
representava. (...).
Eu tenho pavor dele até hoje
, então foi por isso que eu entrei com essa medida protetiva. (...). Acabou o sossego, eu não sei até que horas ele pode aparecer novamente”
. (
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 222660691) – Grifei.

Por fim, a vítima ressaltou que ainda sente muito medo do recorrente, porque entende que ele é um indivíduo de alta periculosidade, o qual responde a outros processos criminais, por delitos graves e violentos, a exemplo da suposta prática de homicídios, inclusive com requintes de crueldade.

Como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância,
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
2. Consoante entendimento desta Corte Superior,
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos”.

(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – Grifei.

In casu
, ao contrário do que sugere a i. defesa, não há que se falar em menor credibilidade ou em diminuta relevância do depoimento da vítima, consoante já exposto durante a análise da questão preliminar, neste aresto.

Mesmo porque, na espécie, há
verdadeira e invicta preponderância de elementos incriminatórios
, na medida em que o réu não foi ouvido no inquérito e tampouco compareceu à audiência instrutória, oportunidade em que
teve a sua revelia decretada
(ID 222660692 - Pág. 2), ou seja,
a versão defensiva de negativa de autoria não conta com qualquer espeque probatório nos autos
, ao passo que a
proposição acusatória restou comprovada a contento pelo
Parquet
, haja vista a palavra firme e coerente da vítima, em ambas as fases processuais
, de modo que a manutenção do édito condenatório não exige a existência de outras testemunhas.

Sobre o tema, colho o recente precedente do e. STJ:

“4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que,
em casos de violência doméstica,

a palavra da vítima tem valor probatório relevante
,
não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ)”
. (AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024) – Destaquei.

Ainda que assim não fosse, destaque-se que a narrativa segura e coesa da ofendida
Sueli Pinto Pinto Queiroz
não está de todo isolada no autos
, pois vai ao encontro da prova documental coligida ao caderno processual, a exemplo dos diversos
comprovantes de transferências e depósitos feitos por ela em favor do acusado

BEACIL
nos meses que antecederam o delito
sub judice
(ID 222660171 - Pág. 25/27), os quais corroboraram a narrativa da vítima, de que ela já vinha ajudando e dando assistência financeira ao enteado antes de passar a ser extorquida por ele.

Ademais, em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, ao tentar incutir dúvida se a conduta perpetrada pelo réu na data fatídica realmente consistiu em uma extorsão ou se não passou de
“apenas pedidos considerado inconvenientes e repetitivos por parte do Apelante”
(
sic
– ID 222660201 - Pág. 4),
a tese defensiva
não
convence
.

Isto porque, a vítima foi explícita ao narrar, em ambas as fases processuais, que o réu a
ameaçou de morte
para que ela conseguisse e lhe repassasse a vultosa quantia no prazo estipulado por ele, sendo que, em juízo, acrescentou ainda que a ameaça foi detalhada ao ponto de ele dizer que
“você consegue esse dinheiro ou eu vou fazer você sangrar até a morte”
, o que certamente denota
dolo direto de constranger, mediante grave ameaça
, e não mera intenção de “pedir” ou “solicitar”.

Em outra vertente, com relação ao
pleito subsidiário de
desclassificação
da conduta para crime de constrangimento ilegal
(art. 146, CP), a insurgência tampouco procede, porquanto, embora tanto a referida infração penal quanto o crime de extorsão (art. 158, CP), possuam como verbo nuclear
“constranger alguém mediante grave ameaça”
,
o delito de extorsão possui também elemento especializante
, consistente no
“intuito do agente de obter
para si ou para outrem
indevida vantagem econômica
”
,
presente na hipótese
.

Deste modo, diante do elemento especializante voltado à obtenção de vantagem econômica indevida, a conduta do apelante
BAECIL deve se amoldar ao tipo mais específico de extorsão
, sob pena de ofensa ao
princípio da especialidade
, que rege a hermenêutica do órgão julgador e norteia a exegese do intérprete da Lei.

A respeito do aludido axioma, colho a lição de Luiz Régis Prado:

“
Entre a norma geral (gênero) e a especial (espécie) há uma relação hierárquica de subordinação que estabelece a prevalência da última
,
visto que contém todos os elementos daquela e mais alguns denominados ‘especializantes’
. Deste modo,
a regra especial agrega à hipótese normativa geral um ou mais elementos complementares, demonstrativos de um específico fundamento de punibilidade, ora estabelecendo um ‘plus’
(qualificador/agravador),
ora prevendo um ‘minus’
(privilegiador). Afirma-se, nesse sentido, que a ‘relação de especialidade ocorre quando um preceito penal
reúne todos os elementos de outro e

só se diferencia dele
por conter, pelo menos, um elemento adicional que permita vislumbrar a previsão fática de um ponto de vista específico
. (...).’”.
(PRADO, Luiz Régis de. CARVALHO, Érika Mendes de. CARVALHO, Gisele Mendes de. – 13. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: RT, 2014, p. 186/188) – Grifei.

Por fim, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela absolvição do réu com base na
teoria da
perda de uma chance probatória
, ou seja, porque o Estado teria se omitido e deixado de produzir outras provas que estavam ao seu alcance para corroborar as declarações da vítima, a exemplo dos
“prints das conversas, ou áudios/ mensagens supostamente enviadas pelo APELANTE”
(ID 232149162 - Pág. 8).

Com a devida vênia do i.
Custos Legis
, pontuo que a vítima informou à autoridade policial que a extorsão
sub judice
, ocorrida em
11/07/2017
, foi perpetrada pelo réu
através de ligação para o celular da vítima
(65 99605-3963),
e não por mensagens de texto ou áudio
; inexistindo notícia nos autos de que a chamada telefônica tenha sido interceptada por terceiros ou gravada por algum dos interlocutores, de modo que era mesmo despiciendo que a autoridade policial e o órgão acusador perseguissem tal linha de investigação.

A propósito:

“(...)
Que o hoje o suspeito ligou no celular da vítima, (65) 99605-3963, operadora Vivo, lhe dando até sexta feira dia (14/07/2017), para que ela lhe pague o valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) ‘se não ele vai mata-la’
(...)”
. (ID 222660171 - Pág. 9/11) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, mostram-se suficientes e aptas a enredar, além de qualquer dúvida razoável, o apelante
BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO
no delito de extorsão que lhe é atribuído, com todos os elementos subjetivos e objetivos do tipo do art. 158,
caput
, do Código Penal, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas, tampouco em desclassificação da conduta.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de exclusão do valor mínimo indenizatório
:

O apelante se insurge ainda contra o valor mínimo indenizatório fixado pelo juízo sentenciante em favor da vítima, a título de reparação pelos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), argumentando que a quantia arbitrada na sentença (R$ 2.000,00) não foi apontada ou comprovada em nenhum momento anterior do processo e que
“tanto na exordial quanto nas alegações finais orais do Parquet, não houve a indicação de um valor pretendido, para que houvesse o debate a respeito do quantum, o que é imprescindível”
. (ID 222660201 - Pág. 6).

Novamente,
sem razão a defesa
.

Como se sabe, a Lei n.o 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
, consoante se depreende do trecho da proposição ministerial registrado no ID 222660171 - Pág. 3, pedido este que foi
reiterado pelo
Parquet
em alegações finais orais
, durante a audiência instrutória (mídia armazenada no ID 222660691).

Significa dizer que,
ao réu, foi oportunizado se insurgir contra o pleito ministerial durante o processo
,
inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa
no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Quanto à alegada ausência de comprovação acerca do efetivo prejuízo causado à vítima e à não especificação anterior da exata quantia a ser fixada como valor mínimo indenizatório, mister frisar que o montante
in casu
se volta a reparar o
dano moral

sofrido pela ofendida, tendo em vista o
intenso temor que lhe acomete até os dias de hoje
, em virtude da
extorsão que sofreu do próprio enteado no âmbito da violência doméstica
.

Assim, estando comprovada a prática do ilícito por parte do réu [
ex vi
do item 01 deste aresto] e
se tratando de valor voltado a indenizar o
dano moral
acarretado à vítima
, é desnecessária a efetiva comprovação do prejuízo causado, conforme já assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar o
Enunciado Orientativo n.o 14-A
de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
14
.
(...).
14A
- A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Grifei.

No mesmo sentido vem orientando reiteradamente o e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
o dano moral
ex delicto
ocorre
in re ipsa
,
ou seja, presume-se com base na própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal.

“(...).
2. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental improvido”.

(AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) – Destaquei.

A
presunção
de sofrimento psíquico e a
desnecessidade de prova quanto à sua ocorrência
delineiam-se com mais clareza ainda
nos casos que versam sobre violência doméstica e familiar contra a mulher
, exatamente como ocorre na situação em tela, em que a extorsão foi praticada por enteado contra madrasta, em contexto de vulnerabilidade decorrente das relações domésticas, familiares e de coabitação.

Tanto é assim que o feito foi instruído e sentenciado pelo Juízo da Segunda Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Capital.

A propósito do tema, a C. Terceira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça analisou a questão ao julgar os REsp n.o 1.643.051/MS e n.o 1.675.874/MS, ambos de relatoria do eminente Min. Rogério Schietti Cruz e submetidos ao
rito dos recursos repetitivos
(
Tema Repetitivo 983
), quando então fixou-se a seguinte tese:

“TESE:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de instrução probatória
”
.
– Destaquei.

Deste modo, havendo pedido expresso do Ministério Público e resguardado o princípio do contraditório, como se deu na espécie, era mesmo
prescindível a especificação prévia da quantia a ser arbitrada
, mesmo porque, reitere-se, trata-se de valor
mínimo
indenizatório, e não definitivo.

Com isso,
indefere-se
o pleito defensivo
pelo
afastamento
do valor mínimo arbitrado a título de indenização à vítima.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0021108-15.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024